Tribunal: TJSP
Processo: 1004502-42.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r Municipal no 97/1992. Autora exercia atividade insalubre, conforme constatado em perícia judicial, sob o crivo do contraditório. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos tribunais superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1004502-42.2018.8.26.0322; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Municipal de Lins. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade, no período anterior a agosto de 2017. Cabimento, nos termos da Lei Complementar Municipal no 97/1992. Autora exercia atividade insalubre, conforme constatado em perícia judicial, sob o crivo do contraditório. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Municipal de Lins. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade, no período anterior a agosto de 2017. Cabimento, nos termos da Lei Complementar Municipal no 97/1992. Autora exercia atividade insalubre, conforme constatado em perícia judicial, sob o crivo do contraditório. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos tribunais superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004502-42.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, é apelada ROSANGELA PIRES CARDOSO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, com observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004502-42.2018.8.26.0322 - Voto no 3116
2
Apelação no 1004502-42.2018.8.26.0322
Apelante: Prefeitura Municipal de Lins
Apelada: Rosangela Pires Cardoso da Silva
Comarca: Lins
Juízo a quo: Dra. Daniela Dejuste de Paula
Voto no 3116

Apelação. Servidora Pública Municipal de Lins. Pretensão ao recebimento de adicional de
insalubridade, no período anterior a agosto de 2017.
Cabimento, nos termos da Lei Complementar Municipal
no
97/1992.
Autora
exercia
atividade
insalubre,
conforme constatado em perícia judicial, sob o crivo do
contraditório. Correção monetária e juros de mora que
deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros
definidos pelos tribunais superiores nos julgamentos dos
temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido,
com
observação.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Lins
contra sentença (fls. 288/291) pela qual, em ação condenatória
promovida por Rosangela Pires Cardoso da Silva, foi julgado
procedente
o
pedido,
condenando-se
a
Municipalidade
ao
pagamento de adicional de insalubridade à autora, de 08/03/2012 a
agosto/2017, no percentual de 20% sobre o salário mínimo, com
atualização monetária pelo IPCA-E desde os respectivos vencimentos e
juros moratórios nos termos do decidido pelo STF no tema 810. Pela
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas,
das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação.

Pugna a Municipalidade pela reforma da r. sentença,
alegando, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito,
sustenta, em síntese, que o direito ao recebimento do adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004502-42.2018.8.26.0322 - Voto no 3116
3
insalubridade foi reconhecido administrativamente em 2017, contudo,
inexistia amparo legal para o pagamento, anteriormente a essa data
(fls. 294/316).

Contrarrazões às fls. 319/325.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
a pretensão de servidora pública municipal, ocupante do cargo de
Atendente de Atividades Infantis no Município de Lins, ao recebimento
de adicional de insalubridade referente ao período de cinco anos
anteriores ao ajuizamento da demanda até agosto de 2017, quando
passou a receber o benefício.

No tocante à preliminar de prescrição quinquenal, o
recurso prospera. Isso porque, nada obstante tenha sido reconhecida a
prescrição quinquenal na r. sentença, houve erro material quanto à
data de ajuizamento da ação.

Nesse contexto, ajuizada a demanda em 17/09/2018 (e
não em 08/03/2017 como constou), a pretensão autoral refere-se ao
período de 17/09/2013 até julho de 2017, uma vez que em agosto de
2017 o adicional de insalubridade foi pago (fl. 226).

Passando
ao
mérito,
consigna-se
não
haver
incompatibilidade entre a Lei Complementar Municipal no 97/1992, que
estabelece a concessão do benefício postulado e o disposto no artigo
39, §3o, da Constituição Federal.

Explica-se: nada obstante o fato de a EC no 19 ter
excluído o benefício do adicional de insalubridade do rol de direitos do
servidor público, esta exclusão não proíbe a sua concessão pelos entes
federativos. Nessa linha, a lei que dispõe sobre o adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004502-42.2018.8.26.0322 - Voto no 3116
4
insalubridade não se tornou inconstitucional por força da emenda que
excluiu a sua obrigatoriedade.

O artigo 133 da Lei Complementar Municipal no 97/1992
dispõe que serão consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

No processo em apreço, realizou-se perícia para
avaliação das atividades desenvolvidas pela servidora, a fim de que se
verificasse se os funcionários que as desempenham ficam expostos a
agentes nocivos à saúde. Em outras palavras, a perícia teve por
finalidade a apuração de eventual direito da autora ao recebimento
do adicional pleiteado, nos termos da lei que regia a matéria.

No laudo às fls. 259/273, a perita ponderou que as
atividades desenvolvidas pela servidora (Atendente de Atividades
Infantis) se equiparam àquelas realizadas em estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana, uma vez que está
permanentemente realizando a higienização de crianças e tendo
contato com fezes e vômitos. Concluiu que as atividades são insalubres
em grau médio (20%).

Em casos análogos, destacam-se os seguintes julgados
desta E. Corte de Justiça (grifos nossos):

APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LINS

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

LAUDO
JUDICIAL

CARACTERIZAÇÃO ART. 132 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CABIMENTO. Servidor admitido pelo regime jurídico
estatutário deve observar que o relacionamento que mantém
com a Administração é de ordem unilateral, significando que
esta impõe as regras, dentro da autonomia que goza o
Município, conforme outorgado pela Constituição Federal.
Demonstração, nos autos, que a Autora exerce função,
quando da atividade laboral, em ambiente considerado de
risco de modo habitual e permanente, fazendo jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004502-42.2018.8.26.0322 - Voto no 3116
5
adicional, em conformidade com laudo pericial judicial
realizado, inclusive sendo reconhecido pela Administração
Municipal. Contudo, benefício é devido a partir da data em
que se iniciou com a sua vigência normativa e/ou com o
exercício
da
função
insalubre/perigosa,
e
não
da
homologação do laudo técnico. Laudo que possui caráter
meramente declaratório. Precedentes deste Eg. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002011-62.2018.8.26.0322; Relator (a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019;
Data de Registro: 24/10/2019)

Ação
ordinária

Servidora
Estadual

Adicional
de
insalubridade
Laudo pericial que concluiu pelo direito ao
referido adicional no grau médio Sentença de procedência
Desprovimento dos recursos oficial e da Fazenda do Estado e
provimento em parte ao recurso da autora.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002109-18.2016.8.26.0322; Relator (a): Osvaldo Magalhães;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro:
15/05/2019)

SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL

Pretensão
voltada
a
concessão do adicional de insalubridade
Procedência
pronunciada em primeiro grau que merece subsistir Laudo
pericial produzido que, ao analisar as condições laborativas da
autora, concluiu pela existência de contato permanente com
agentes biológicos, que colocam em risco a sua saúde

Aplicação, na espécie, das normas regulamentares pertinentes
Adicional de insalubridade, no entanto, que deve ser
enquadrado no grau médio, conforme apurado no laudo
pericial
Reexame necessário, recurso voluntário e recurso
adesivo da autora não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1006523-25.2017.8.26.0322; Relator (a):
Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)

Nessa linha, o adicional de insalubridade é devido à
apelada, no período de 17/09/2013 até julho de 2017.

Em arremate, a r. sentença merece pequeno reparo no
tocante aos consectários legais, matéria de ordem pública. Assim é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004502-42.2018.8.26.0322 - Voto no 3116
6
que, sobre o principal, incidirão juros de mora e correção monetária,
nos termos do decidido definitivamente pelos tribunais superiores nos
julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, com
observação no tocante aos consectários legais.

PAOLA LORENA
Relatora